Tribunal: TJMT
Processo: 1021213-62.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1021213-62.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO ORALMENTE DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – PRAZO DETERMINADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É permitida a utilização do seguro-garantia para assegurar o juízo, conforme estabelecido na Lei de Execução Fiscal.

2. O fato de a apólice possuir prazo de validade determinado não implica, por si só, a inidoneidade da garantia oferecida. Além disso, em relação à lista de preferência, sua posição está abaixo apenas do dinheiro (art. 11 da Lei nº 6.830/80).

3. É possível dar parcial provimento ao recurso apenas para aceitar o seguro-garantia para fins de oposição de embargos à execução, condicionando isso à apresentação nos autos de uma apólice atualizada por prazo determinado, com cláusula de renovação automática ou com data indeterminada.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
, interposto por
Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda
, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da ação de
execução

fiscal
n.º 1010651-02.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de
Execuções

Fiscais
Estaduais 4.0, MT, recusou o
seguro garantia
ofertada pela executada.

O Agravante, em síntese, dispõe que a decisão agravada, ao recusar a garantia oferecida pela executada, foi proferida sem oportunidade para a prévia manifestação desta, configurando violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC), que veda a decisão surpresa.

Assevera que o cerne da controvérsia reside na recusa da garantia ofertada pela executada, por meio de Apólice de Seguro Garantia, sem a devida análise das alegações do exequente. Portanto, a recusa da garantia sem a devida análise dos fatos e fundamentos legais configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como às normas processuais vigentes.

Assim, requer-se o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de reforma da decisão agravada, no intuito de deferir a garantia do processo de execução através da apólice de seguro garantia oferecida pela agravante.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 186125664, e o pedido antecipatório foi indeferido.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso (Id. 193886150).

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1010651-02.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, rejeitou a apólice de seguro garantia ofertada pela executada.

Inicialmente, mister se faz destacar que, em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante ofereceu à penhora para garantia do débito fiscal a apólice de seguro garantia no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) com prazo determinado.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à idoneidade do seguro-garantia com prazo de validade determinado apresentado como garantia para a suspensão da execução fiscal.

O dispositivo legal presente no inciso II do artigo 9º da Lei nº 6.830/1980 prevê a viabilidade de garantir a dívida por intermédio de fiança bancária ou seguro-garantia:

“Art. 9°. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II – oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

§3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

De maneira semelhante, a Lei de Execução Fiscal permite a substituição da penhora por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro-garantia
.

“Art. 15 Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I – ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro

garantia
;”

Assim, é permitida a utilização do seguro-garantia para assegurar o juízo, conforme estabelecido na Lei de Execução Fiscal.

É certo que, para fins de aceitação do seguro-garantia, nos termos da jurisprudência consolidada, além da aceitação expressa da Fazenda Pública, é preciso que fique demonstrado que tal garantia, sobretudo no que diz respeito à vigência, à liquidez e à celeridade na solvabilidade do débito, em tudo se assemelhe à segurança e à liquidez que a penhora em dinheiro oferece.

No entanto, a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice não implica na idoneidade da garantia oferecida, tendo em vista que sua renovação, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se for apresentada nova garantia.

Além disso, se a cobertura não for renovada ou o for extemporaneamente, caracterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), conforme o Ofício nº 23/2019/SUSEP/DICON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.

Corroborado com esse entendimento é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida". (REsp 1.838.837/SP, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 21/5/2020).

“Recentemente, esta Terceira Turma decidiu que 'a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida.” (REsp n. 2.034.482/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Partindo dessas premissas, quanto à aceitação do seguro-garantia, considero adequado nesta situação apenas para fins de oposição aos embargos à execução fiscal, uma vez que o fato de a apólice possuir prazo de validade determinado não implica, por si só, a inidoneidade da garantia oferecida. Além disso, em relação à lista de preferência, sua posição está abaixo apenas do dinheiro (art. 11 da Lei nº 6.830/80).

Diante do exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada para aceitar o seguro-garantia oferecido como forma de garantia da execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal,
in albis
, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE JULHO DE 2024:

O RELATOR PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURSO) PEDIU VISTA DOS AUTOS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24.07.2024, CONFORME ATO REGIMENTAL N 21/2024-TJMT/OE

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1010651-02.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a apólice de seguro-garantia oferecida pela parte agravante, ante a recusa da Fazenda Pública.

No voto proferido em sessão virtual, o ilustre relator deu provimento ao recurso da empresa agravante, sob o argumento de que “
o fato de a apólice possuir prazo de validade determinado não implica, por si só, a inidoneidade da garantia oferecida
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da apólice de seguro-garantia apresentada pela parte agravante.

Extrai-se dos autos originários que a parte agravante apresentou apólice de seguro-garantia n. 014142022000507750173637 no executivo fiscal, a fim de garantir o juízo e apresentar embargos à execução fiscal.

Ato seguinte, a Fazenda Pública recusou a apólice por estar ela em desconformidade com os seguintes requisitos:

“
1 - Necessidade de retificação da eleição do foro para constar expressamente a comarca de Cuiabá (Art. 3º da Resolução nº 81/CPPGE/2016, inciso IX). IX - eleição do foro da comarca de Cuiabá para dirimir questões entre o segurado (Estado de Mato Grosso) e a empresa seguradora, sendo inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem.

2 - Necessidade de juntada de comprovação do registro da apólice junta à SUSEP (Art. 4º da Resolução nº 81/CPPGE/2016, inciso II) II - comprovação de registro da apólice junto à SUSEP.

3 - Necessidade de retificação da apólice para a retirada do prazo de validade da vigência do seguro garantia (jurisprudência mencionada).”
(Id. 107150652 do executivo fiscal).

Em decorrência disso, o juízo de origem rejeitou o seguro-garantia apresentado sob o fundamento de que “
além de a apólice possuir prazo de validade determinado, verifica-se i)
que a renovação não é automática
e ii)
que

é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação
. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.
” (Id. 123922674 do executivo fiscal).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à idoneidade do seguro-garantia com prazo de validade determinado apresentado como garantia, sem cláusula de renovação automática.

O artigo 9º, inciso II, da Lei n. 6.830/1980 prevê a possibilidade de garantia da dívida por meio de fiança bancária ou seguro-garantia:

“Art. 9°. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

§3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Em mesma linha, a Lei de Execução Fiscal autoriza a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia:

“Art. 15 Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I – ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;”

Logo, é permitida a apresentação do seguro-garantia para garantia do juízo e oposição dos embargos à execução fiscal, conforme previsão da LEF.

Em que pese as alegações da parte agravante de que a apólice encontra-se em linha com a Resolução n. 81/CPPGE/2016 pelo fato de o prazo de vigência ser superior a 2 (dois) anos, a questão esbarra nas cláusulas contratuais referente ao prazo determinado sem a cláusula de renovação automática.

Isso porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o oferecimento de seguro-garantia com prazo de validade determinado, sem a possibilidade de renovação automática da apólice, não se presta à garantia da execução fiscal em razão da idoneidade da garantia apresentada. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE). EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. RECUSA LEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1.
A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte é pacífica no sentido de que, em sede de execução fiscal, é legítima a recusa da Fazenda Pública (exequente), quando ofertada garantia consubstanciada em apólice de seguro garantia ou carta de fiança bancária com prazo de validade determinado.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.) [sem destaque no original].

“
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE.

GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO.
PRECEDENTES.

[...]

2.
O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação.
Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público
.

4. Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal.

Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução.

5. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) [sem destaque no original].

Com efeito, a idoneidade da garantia é determinada pela análise das cláusulas de vigência e de renovação contidas na apólice, devendo prevalecer o interesse público da Fazenda Pública, uma vez que a parte credora não pode se ver ao final sem a possibilidade de recebimento do valor garantido.

Nesse norte, há posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA – TEMA 649 DO STJ –
APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE
– PRAZO DE RENOVAÇÃO – IMPRESTABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do tema 649 do Superior Tribunal de Justiça, “a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio”.

2. O oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária com prazo de validade determinado e com renovação dependente de requerimento do tomador, sem aceitação da Fazenda Pública, não se presta à garantia da execução fiscal.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido
”. (TJ-MT, N.U 1020292-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 08/05/2024) [sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO –
SEGURO GARANTIA – AUSENCIA DE RENOVAÇÃO AUTOMATICA
– IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, o seguro-garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo
.”
(TJ-MT, N.U 1000622-45.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024) [sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA –
APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE E RENOVAÇÃO ATRELADA A REQUERIMENTO DO TOMADOR E CONSIDERAÇÃO DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA GARANTIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a doutrina e jurisprudência pátrias admitirem a suspensão da exigibilidade de dívida de natureza não tributária mediante a apresentação de seguro-garantia em valor equivalente à multa, acrescido de 30% do seu valor,
tal medida não se mostra viável quando a apólice apresentada possui prazo de vigência determinado e renovação atrelada à formulação de requerimento do tomador e submissão da pretensão à consideração da seguradora
.”
(TJ-MT – N.U. 10103104720208110040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023) [sem destaque no original].

Sob esse prisma, como bem exposto pelo d. Juízo de origem percebe-se que a apólice apresentada não possui cláusula de renovação automática, dependendo de requerimento do tomador e anuência da seguradora, como se vê:

“4.1. A vigência da garantia concedida na Apólice encontra-se definida no frontispício da mesma.
Os requerimentos de prorrogação de vigência da garantia aqui prestada não se processam automaticamente
, devendo ser previamente solicitados à Seguradora para análise, anuência expressa e emissão do competente endosso da Apólice”. [sem destaque no original]. (Id. 181760199, p. 05).

Em razão disso, tenho que o prazo de validade por si só não implica em idoneidade do seguro-garantia apresentado. Entretanto, a ausência de renovação automática da apólice coloca em risco a sua efetividade, podendo futuramente comprometer o recebimento dos valores e a segurança jurídica devido à possibilidade de descontinuidade da garantia.

Logo, a apólice apresentada atende parcialmente aos requisitos estabelecidos pela resolução do Estado de Mato Grosso.

Assim, em observância aos princípios de celeridade e economia processual, entendo cabível a adequação da apólice pela parte agravante, com a alteração da cláusula de renovação para que esta ocorra de forma automática, sem necessidade de ação do tomador e/ou anuência da seguradora, o que está em consonância com os precedentes do c. STJ e deste e. TJMT.

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento do ilustre relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão ora agravada, aceitar a apresentação de apólice de seguro-garantia, para fins de oposição de embargos à execução, desde que haja a sua retificação e/ou apresentação de uma nova, com a inclusão de cláusula de renovação automática, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Comunique-se o d. Juízo de origem, com urgência.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Des. Rodrigo Curvo,

Entendo que deve haver cláusula de renovação automática, senão a seguradora pode não querer mais segurar no vencimento, a parte pode não requerer a renovação e realmente o credor ficar descoberto. Esse é o meu posicionamento, mas tenho dúvida se há pedido nesse sentido.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Requer anulação à reforma e meu voto é pelo provimento parcial em menor extensão daquilo que foi requerido.

Entendo que o seguro garantia está de acordo, mas deve haver uma pequena correção, concedendo o que foi requerido em menor extensão. É este o posicionamento, caso esse entendimento prevaleça.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

A parte requereu prazo?

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Na verdade, há duas soluções, falar que a apólice não serve ou para que a parte não sofra o prejuízo da expropriação de bens ou de BacenJud, concedermos prazo para modificar, até porque estamos considerando que o seguro garantia é possível com prazo determinado.

Está dentro do prazo, ele acabou de apresentar, ainda faltam três anos para expirar, ou seja, 60 dias e ele faz isso ou perde eficácia e então o juiz está autorizado a prosseguir em outras formas de constrição e segurança do juízo.

É uma solução intermediária.

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Se entendermos que a cláusula deve ter renovação automática, o que entendo perfeitamente possível e garante o Estado, seria uma hipótese menos gravosa para a parte. Senão, teremos que indeferir, realmente, e não trará prejuízo possibilitar prazo, talvez até um pouco maior do que os 60 dias, já que tem validade de 3 anos.

Com o tempo, poderia colocar uma nova apólice ou fazer um aditivo naquela e retificar, para que tenha validade de renovação automática.

Essa solução não traria prejuízo ao Estado, tampouco à parte.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

O vencimento é em meados de 2025.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Proferi voto no sentido de prover o recurso, mas adiro ao voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

EM 24 DE JULHO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. José Luiz Leite Lindote
:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1010651-02.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, recusou o seguro garantia ofertada pela executada.

O Agravante, em síntese, dispõe que a decisão agravada, ao recusar a garantia oferecida pela executada, foi proferida sem oportunidade para a prévia manifestação desta, configurando violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC), que veda a decisão surpresa.

Assevera que o cerne da controvérsia reside na recusa da garantia ofertada pela executada, por meio de Apólice de Seguro Garantia, sem a devida análise das alegações do exequente. Portanto, a recusa da garantia sem a devida análise dos fatos e fundamentos legais configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como às normas processuais vigentes.

Assim, requer-se o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de reforma da decisão agravada, no intuito de deferir a garantia do processo de execução através da apólice de seguro garantia oferecida pela agravante.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 186125664, e o pedido antecipatório foi indeferido.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso (Id. 193886150).

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

O ilustre Relator deu provimento ao recurso, por entender que:

A controvérsia recursal cinge-se à idoneidade do seguro-garantia com prazo de validade determinado apresentado como garantia para a suspensão da execução fiscal.

O dispositivo legal presente no inciso II do artigo 9º da Lei nº 6.830/1980 prevê a viabilidade de garantir a dívida por intermédio de fiança bancária ou seguro-garantia:

[...]

De maneira semelhante, a Lei de Execução Fiscal permite a substituição da penhora por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia.

[...]

Assim, é permitida a utilização do seguro-garantia para assegurar o juízo, conforme estabelecido na Lei de Execução Fiscal.

É certo que, para fins de aceitação do seguro-garantia, nos termos da jurisprudência consolidada, além da aceitação expressa da Fazenda Pública, é preciso que fique demonstrado que tal garantia, sobretudo no que diz respeito à vigência, à liquidez e à celeridade na solvabilidade do débito, em tudo se assemelhe à segurança e à liquidez que a penhora em dinheiro oferece.

No entanto, a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice não implica na idoneidade da garantia oferecida, tendo em vista que sua renovação, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se for apresentada nova garantia.

Além disso, se a cobertura não for renovada ou o for extemporaneamente, caracterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), conforme o Ofício nº 23/2019/SUSEP/DICON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.

Corroborado com esse entendimento é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Partindo dessas premissas, quanto à aceitação do seguro-garantia, considero adequado nesta situação apenas para fins de oposição aos embargos à execução fiscal, uma vez que o fato de a apólice possuir prazo de validade determinado não implica, por si só, a inidoneidade da garantia oferecida. Além disso, em relação à lista de preferência, sua posição está abaixo apenas do dinheiro (art. 11 da Lei nº 6.830/80).

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Assim como registrado pelo Relator, o Recorrente almeja o recebimento de seu seguro-garantia, independentemente de estar a apresentar prazo de vencimento, uma vez que este fato, por si só, não afastar a idoneidade do documento.

O eminente Relator, então, dispôs que não seria possível afastar a idoneidade da apólice apenas por este fato, logo, deu provimento ao recurso, nos termos pretendidos pelo Recorrente.

O Des. Rodrigo Curvo também pediu Vista dos autos, sendo que proferiu Voto escrito no sentido de dar parcial provimento ao recurso, no intuito de conceder prazo ao contribuinte, a fim de que fosse inserida cláusula de renovação automática à apólice.

Na mesma sessão de julgamento, o Des. Relator retificou oralmente o Voto primevo, a acompanhar o posicionamento adotado pelo Des. Vogal.

Pois bem.

Relevante destacar que, não há dúvidas quanto a possibilidade de assegurar a Execução Fiscal por meio de seguro garantia, visto que este é ponto pacífico em todo o ordenamento jurídico.

A própria Lei de Execução Fiscal prevê:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

§ 3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

[...]

É certo que na hipótese de a cobrança ser relativa a crédito tributário, o seguro garantia não possui o condão de suspender a Execução Fiscal, mas este ponto sequer foi abordado neste momento.

Destarte, a discussão é exclusivamente acerca da possibilidade de aceitação do seguro garantia.

Observa-se que a não aceitação pelo Juízo
a quo
não se deu pelo fato de ser um seguro garantia, mas por ser uma apólice
com prazo de validade
.

A discussão acerca da aceitação das apólices com esta característica é um debate presente nos Tribunais pátrios, sendo que existem diversos posicionamentos, no entanto, acredita-se que o caminho mais correto, a fim de evitar prejuízos às partes é no sentido do que pontua o Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Como é sabido, os seguros garantia, nos executivos fiscais têm a finalidade de garantir o crédito exequendo, a permitir que o contribuinte apresente Embargos à Execução Fiscal, além de evitar a constrição patrimonial.

O seguro garantia é um dos meios mais eficazes, e menos gravosos, de se garantir o crédito, uma vez que a parte segurada não possui a incumbência de dispender grande quantia monetária, no intuito de se defender regularmente.

Ocorre que, como é sabido, os feitos de execução possuem a finalidade de satisfazer relação creditícia, neste sentido, sob nenhuma hipótese o credor pode ser lesado em detrimento de facilitar a causa em prol do devedor, sobretudo em Execuções Fiscais, em que o exequente é o próprio fisco.

No caso, então, é certo que os executivos fiscais, como praxe, possuem longa duração, nesta toada, a aceitação de seguro garantia com prazo determinado, sem a possibilidade de renovação automática é temerária, já que há a possibilidade de a seguradora deixar de prestar o serviço, e então a Fazenda Pública restar descoberta.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, pontua:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES.

[...]

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.

[...]

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

É certo, então, que, no caso sob análise, é necessário que o seguro garantia apresentado contenha cláusula de renovação automática, a fim de dirimir eventuais prejuízos que podem ser percebidos pela Fazenda Pública.

Outro ponto que surge, é com relação ao disposto na Resolução nº 81/CPPGE/2016, que também dispõe de regramentos acerca do prazo das apólices, confira-se:

Art. 3º A aceitação do seguro garantia de que trata o art. 1º, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice:

[...]

VI - a vigência da apólice será:

a) de, no mínimo, 2 (dois) anos no seguro garantia judicial para execução fiscal;

[...]

É possível evidenciar, então, que a própria Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Colégio de Procuradores, dispõe a possibilidade da aceitação do seguro-garantia, desde que este contenha previsão de, no mínimo, 2 (dois) anos.

Destarte, mesmo com a previsão, é certo que a adoção de prazo tão reduzido, além de contrariar os ditames jurisprudenciais hodiernos, também acarreta potenciais prejuízos à Fazenda Pública.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
acompanha-se
os Votos proferidos pelo eminente Relator, e Vogal, no intuito de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, no intuito de reformar a decisão agravada, e aceitar a apresentação do seguro garantia, desde que haja a respectiva retificação, ou nova apresentação, com a inclusão de cláusula de renovação automática, no prazo delineado pelo Vogal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024